Tribunal: STF
Processo: HC 269320
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Lucas Coelho de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e de pagamento de 250 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 

O impetrante, em síntese, pretende: 

3. No mérito, a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade absoluta da abordagem policial e da busca veicular realizadas sem fundada suspeita, declarando-se a ilicitude de todas as provas delas derivadas, com fundamento no artigo 157, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. Consequentemente, requer-se a cassação da sentença condenatória e do acórdão confirmador, determinando-se a absolvição do paciente com fulcro no artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal, por total ausência de provas lícitas da materialidade delitiva. 
4. De maneira subsidiária, caso a nulidade absoluta oriunda da ilicitude probatória não seja reconhecida por esta Corte Suprema, requer-se a concessão da ordem para reformar a dosimetria da pena aplicada pelas instâncias ordinárias. Requer-se a readequação da pena para garantir a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei número 11.343/2006, em seu patamar máximo de dois terços, readequando-se a pena final e o regime de cumprimento de forma proporcional e fundamentada. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, conforme exposto pelo próprio impetrante, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 06/07/2024). 

Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente